Tribunal: TJMT
Processo: 1006099-20.2024.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1006099-20.2024.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. LAUDO PERICIAL E CONFISSÃO ACERCA DA ESCALADA. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO VALORADA NA PENA-BASE. REGIME INTERMEDIÁRIO. REINCIDÊNCIA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4o, § 1o e § 4o, I e II, do CP, à pena de 03 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) laudo pericial confeccionado que atesta o rompimento de obstáculo e o ingresso do apelante no supermercado pelo telhado, tendo afastado as telhas, e anexo fotográfico que evidencia altura considerável do estabelecimento comercial; (ii) apelante que confessou em ambas as fases da persecução penal que subiu até o telhado e adentrou no supermercado no período da madrugada, aproveitando-se da menor vigilância e circulação de pessoas; (iii) sentença que utilizou o rompimento de obstáculo para qualificar o crime e a escalada e o repouso noturno para negativar as circunstâncias do crime na fixação da pena-base; e (iv) regime inicial semiaberto estabelecido na sentença em razão da reincidência do apelante.
3. Requerimentos do recurso: (i) decote da qualificadora da escalada pela ausência de comprovação do emprego de esforço incomum; (ii) redução da pena-base afastando-se a incidência do repouso noturno; e (iii) alteração do regime inicial para o aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a comprovação da qualificadora da escalada; (ii) analisar se é possível a utilização da majorante do repouso noturno na valoração da pena-base; e (iii) examinar a adequação do regime prisional fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A qualificadora da escalada resta comprovada pelo laudo pericial, corroborado por depoimentos testemunhais e confissão do apelante em ambas as fases da persecução penal, demonstrando o emprego de esforço incomum para acessar o local do crime pelo telhado.
6. É válida a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, considerando a escalada e o repouso noturno, quando uma das qualificadoras (rompimento de obstáculo) já fundamenta o tipo penal qualificado.
7. O regime semiaberto mostra-se adequado, considerando o quantum da pena aplicada e a reincidência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 1o e § 4o, I e II, e 33 § 2o, “c”; e CPP, art. 158, 167 e 171.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 797.935/SC e REsp n. 1888756/SP, tema 1.087/ TJMT, AC n. 1000681-84.2022.8.11.0038 e AC n. 1010034-05.2023.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006099-20.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 044.909.461-80 (APELANTE), SUPERMERCADO TROPICAL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. LAUDO PERICIAL E CONFISSÃO ACERCA DA ESCALADA. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO VALORADA NA PENA-BASE. REGIME INTERMEDIÁRIO. REINCIDÊNCIA.
APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art.
155
,
§ 4o,

§ 1o e § 4o, I e II, do CP,
à pena de
03
ano
s
e
03
meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e
10
dias-multa
.

2. Fatos relevantes:
(i)

laudo pericial confeccionado que

atesta o rompimento de obstáculo e o ingresso do apelante no supermercado pelo telhado, tendo afastado as telhas, e anexo fotográfico que evidencia altura considerável do estabelecimento comercial; (
ii
) apelante que confessou em ambas as fases da persecução penal que
subiu até o telhado e adentrou no supermercado no período da madrugada, aproveitando-se da menor vigilância e circulação de pessoas; (
iii
) sentença que utilizou o rompimento de obstáculo para qualificar o crime e a escalada e o repouso noturno para negativar as circunstâncias do crime na fixação da pena-base; e (
iv
) regime inicial semiaberto estabelecido na sentença em razão da reincidência do apelante.

3. Requerimento
s
do recurso:
(
i
) decote da qualificadora da escalada pela ausência de comprovação do emprego de esforço
incomum; (
ii
) redução da pena-base afastando-se a incidência do repouso noturno; e (
iii
) alteração do regime inicial para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
: (
i
)
verificar a comprovação da qualificadora da escalada; (
ii
) analisar
se é possível a utilização da majorante do repouso noturno na valoração da pena-base
; e (
iii
) examinar a adequação do regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A qualificadora da escalada resta comprovada pelo laudo pericial, corroborado por depoimentos testemunhais e confissão do
apelante em ambas as fases da persecução penal
, demonstrando o emprego de esforço incomum

para acessar o local do crime
pelo telhado.

6.
É válida a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, considerando a escalada e o repouso noturno, quando uma das qualificadoras (rompimento de obstáculo) já fundamenta o tipo penal qualificado.

7.
O regime semiaberto mostra-se adequado, considerando
o
quantum
da pena aplicada e a reincidência.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
.
155, § 1o e § 4o, I e II, e 33 § 2o, “c”
;
e
CPP, art.
158, 167 e 171.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC n. 797.935/SC e REsp n. 1888756/SP, tema 1.087/ TJMT, AC n.
1000681-84.2022.8.11.0038
e AC n.
1010034-05.2023.8.11.0042
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Fabio de Almeida Silva

contra a sentença proferida pelo Juízo da
5
a Vara
Criminal
d
e

Cuiabá
, nos autos da ação penal n.
1006099-20.2024.8.11.0042
, que o condenou pela prática do crime descrito no art.
155, § 1o e § 4o, I e II, do Código Penal
, à pena de
03
(
três
) ano
s
e
03
(
três
) meses
de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
, e ao pagamento de
1
0
(
dez
) dias-multa
(id.
248661232
).

Nas razões recursais, o apelante almeja
que seja afastada a qualificadora da escalada em razão da falta de comprovação de esforço incomum, a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se a valoração inidônea
do repouso noturno como
circunstância judicia
l
desfavorável
e a readequação para o regime inicial aberto
(id.
248661255
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (id.
248661260
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.
257678650
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Fabio de Almeida Silva
foi denunciado
como incurso no art.
155, § 1o e § 4o, I e II, do Código Penal,
em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
(...)

Consta dos presentes autos que, no dia 27.03.2024, por volta das 02:30 horas, no empreendimento comercial SUPERMERCADO TROPICAL, sito
em
Avenida General Mello, no. 2289, bairro Campo Velho, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado FÁBIO DE ALMEIDA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, durante repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo à subtração da coisa, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em uma bicicleta, marca KSW, cor branca, um aparelho celular MOTOROLA, de cor azul, um aparelho celular SAMSUNG, de cor branca, um tablet MULTILASER, de cor preta, um carregador de celular, dois cabos USB, um par de chinelos, de marca HAVAIANAS, duas peças de mortadela, de marca PERDIGÃO, itens avaliados em R$3.620,00 (três mil, seiscentos e vinte reais), tudo pertencente ao empreendimento antes mencionado.

Da Narrativa:

Consta dos autos que, dia 27.03.2024, por volta das 02:30 horas, o denunciado FÁBIO DE ALMEIDA SILVA se deslocou até empreendimento comercial SUPERMERCADO TROPICAL, localizado no bairro Campo Velho, nesta urbe e, em lá estando, aproveitando-se da oportunidade do adiantado da hora, onde a vigilância
local é reduzida, mediante escalada, rompeu o telhado e invadiu o local, comenos em que se apoderou dos itens descritos alhures, empós, com auxílio de um gancho de carne presente no local, arrombou a fechadura da porta dos fundos que dá acesso ao Supermercado e empreendeu fuga, em posse dos itens.

Ocorre que, uma viatura da Polícia Militar em diligência para atender outra ocorrência pelo bairro Campo Velho, visualizou FÁBIO nas proximidades no SUPERMERCADO TROPICAL, empurrando uma bicicleta de cor branca, com duas peças de mortadela. A guarnição deu ordem de parada ao increpado, momento que ele tentou empreender fuga, sendo necessário o uso de controle de contato ao oferecer resistência.
Empós, contido
, foi realizado busca pessoal, onde foi localizado na sua cintura um simulacro de arma de fogo, uma sacola contendo dois celulares, um tablet e carregadores USB, além de um par de chinelo.

Em entrevista, o ora denunciado confessou que os itens foram furtados no SUPERMERCADO TROPICAL. Em diligência ao local, os policiais constatam a porta de acesso arrombada, assim como o telhado danificado. Empós, foi realizado contato com empresa de segurança e com a proprietária do empreendimento.

O Boletim de Ocorrência está acostado no id. 151672605; o Termo de Exibição e Apreensão pode ser lido no id. 151672606; o Auto de Avaliação Indireta está no id. 151672627

(...)”
(id.
248661199
).

Decorridos os
regular
es
trâmite
s processuais
, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para condená-lo
pelo crime
imputad
o
.

Nesta instância recursal,
o apelante
requer
que seja

(
i
) afasta
da
a qualificadora da escalada, pois o laudo pericial confeccionado não indica o emprego de esforço descomunal para adentrar o estabelecimento comercial
; (
ii
)
redimensionada a pena-base, uma vez que a valoração da majorante do repouso noturno a título de circunstância judicial desfavorável revela-se inidônea, pois o tipo penal qualifica
do
já pune de forma mais gravosa a conduta; e (
iii
) estabelecido o regime inicial aberto
.

Após a detida análise, verifica-se que a
irresignação defensiva não comporta acolhimento.

1. Da exclusão da qualificadora referente à escalada:

Inicialmente, registra-se que
a materialidade e a autoria delitivas não foram alvo de questionamento, sendo dadas como certas, haja vista a robusteza dos elementos de convicção angariados
nos autos,
aliad
a
s àconfissão
do apelante.

Em delitos que
deixam vestígios, como no
presente caso que retrata a prática de furto mediante escalada e rompimento de obstáculo, revela-se imprescindível a realização de exame pericial para o reconhecimento das qualificadoras previstas no art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal, quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos, em atendimento ao disposto nos
arts
. 158
, 167
e 171 do Código de Processo Penal.

Ressalva-se, todavia, que é possível excepcionalmente suprir a ausência da prova pericial nas hipóteses em que a
s
qualificadora
s
em referência
s
puder
em
ser comprovada
s
de forma induvidosa por outros elementos de provas (STJ,
AgRg
no HC n. 797.935/SC,
DJe
05/10/2023).

No tocante ao furto qualificado mediante escalada, pressupõe-se
que o infrator adentre o local onde pretende realizar a subtração
da
res furtiva

de maneira não usual, utilizando métodos que demonstram um esforço significativo para superar obstáculos criados pela vítima na intenção de proteger seu patrimônio. Esse comportamento geralmente envolve o uso de instrumentos específicos, bem como a aplicação de destreza, agilidade e um esforço físico incomum.

Na espécie,
constou do
laudo pericial
que havia“
sinais de arrombamento na sala de armazenamento,localizada no mezanino,
materializados por desprendimento parcial da telha

de fibrocimento e forro de PVC,
produzindo uma abertura suficiente para a passagem de pessoa(s) de compleição
normolínea
” (id. 248661210).

Infere-se dos
anexo
s
fotográfico
s

do laudo
que
o apelante ingressou no supermercado por meio do telhado,
afastando
a estrutura das telhas, e que o estabelecimento comercial apresenta estrutura
vertical de altura considerável
, a
exigir do agente esforço físico para
escalá
-lo
(id. 248661210).

Conforme depoimento prestado pelo policial militar
Eric Ader Macedo Paoliello
em sede extrajudicial, visualizaram o apelante saindo do Supermercado Tropical, empurrando uma bicicleta com duas peças de mortadelas penduradas no guidão, sendo dada ordem de parada, momento em que ele tentou foragir, porém conseguiram abordá-lo. Em busca pessoal, localizaram uma sacola com os objetos furtados, o qual revelou que havia subtraído do supermercado.

Declarou que “
a guarnição retornou ao supermercado e verificou que a porta dos fundos estava arrombada e
o telhado do depósito estava danificado
” (id. 248660698).

Na fase inquisitiva, o apelante admitiu que “
entrou pelo telhado
e saiu pela porta dos fundos
” do supermercado, e que “
encontrou no local um gancho de carne e com ele conseguiu arrombar a porta
” (id. 248661158).

Interrogado judicialmente, o apelante confessou que “
escalou e subiu o telhado
”, e que praticou o crime por volta de 00h00min ou 01h00min, pois era menor a movimentação (mídia, id.
248661224
).

Desta forma, observa-se que
o laudo pericial, corroborado pelos depoimentos testemunhais e pela confissão do apelante de que escalou
o muro
e
subiu no telhado em ambas as fases da persecução penal são suficientes para legitimar a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, II, do Código Penal
.

Em sentido semelhante, colacionam-se os seguintes julgados deste Sodalício:

“
Aescaladaé a transposição de um obstáculo encontrado pelo agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que adentre um recinto. Desse modo, um muro de alvenaria, com altura média não inferior a 1,70 metros, constitui uma barreira significativa a exigir do agente esforço físico para saltá-lo” (STJ HC n. 354.046/SP
)”

(TJMT, AC n.
1000681-84.2022.8.11.0038,
Rel. Des.

Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, DJE 17/06/2024)
.

“
É necessária a manutenção daqualificadoradaescalada, uma vez que sua ocorrência está respaldada pelolaudopericial juntado aos autos, além das declarações da vítima e da confissão judicial do apelante
”
.
(
TJMT, AC n.
1010034-05.2023.8.11.0042,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
, Segunda Câmara Criminal, DJE 18/10/2024)
.

Logo, é de rigor a manutenção da qualificadora da escalada

dada a maior censurabilidade de sua conduta decorrente do emprego de esforço incomum para a subtração da
res furtiva
.

2. Da redução da pena-base:

Extrai-se da sentença que o
Juízo
a quo
utilizou o rompimento de obstáculo para qualificar o delito, nos termos do art. 155, § 4o, I, do Código Penal, e sopesou a qualificadora da escalada e a majorante do repouso noturno para negativar as circunstâncias do delito, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa:

“
A pena prevista para o crime
de furto com rompimento de obstáculo é de 2 (dois) a 8 (oito) anos e multa.

Na
primeira fase
, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a
culpabilidade
revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal.Quanto a
os
antecedentes

verifica-se que acusado ostenta03(três) condenações anteriores com trânsito em julgado, que serão consideradas na segunda fase.
Não há elementos para aferir a sua
conduta social
. No que tange à
personalidade do agente
não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os
motivos
são os normais à espécie. As
circunstâncias
são graves, porquanto o crime foi cometido mediante
rompimento de obstáculos
e de
escalada,
além de a ação criminosa,

conforme pontuado pelo
orgão
ministerial,

ter sido
praticado durante o
periodo
noturno, o que acaba facilitando a execução dos delitos diante da
vulnerabillidade
e da menor vigilância exercida
pela
vitima
,
de modo que me utilizarei da primeira

situação para qualificar o delito e da segunda e terceira como circunstâncias desfavoráveis
neste tópico. Ressalto que o
fato de o crime ter sido praticado durante orepousonoturno, aproveitando-se, pois, da maior vulnerabilidade e da menor vigilância exercida pela vítima, torna a conduta concretamente mais gravosa, de modo que, conquanto não sirva à majoração da pena na terceirafasedadosimetria por conta do crime ser qualificado, pode ensejar a exasperação da pena-base.
As
consequências
advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à
vítima
, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Dessa maneira, de acordo com a operadora acima analisada (desfavoráveis circunstâncias: escalada e crime
praticado durante o período noturno), elevo em 06 (seis) meses, e fixo a
pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
(id. 248661232).

Assim,
nota-se que a utilização da majorante do repouso noturno para depreciação das circunstâncias
do crime
na primeira etapa dosimétrica afigura-se
idônea, porquanto o apelante valeu-se do período de reduzida vigilância e de menor movimentação de pessoas
no local
para a prática do delito,

como admitido em seu interrogatório judicial.

Aliás, o referido entendimento é consentâneo com a
orientação jurisprudencial
consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça
no
Tema n. 1.087
, segundo o qual “
a
causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código penal (prática de crime de
furtono períodonoturno) não incide no crime defurto
na sua forma qualificada (§ 4o)
”
, ressalvando-se, todavia, a possibilidade da valoração da majorante em questão como circunstância judicial desfavorável
diante das peculiaridades do caso (
REsp n. 1888756/SP,
Terceira Seção,
DJe
27/06/2022).

Ademais, registra-se que há legalidade na utilização de uma qualificadora para exasperar a pena-base quando se verifica pluralidade de qualificadoras, como no
presente
caso
em que o rompimento de obstáculo
qualificou
o crime e a escalada
foi sopesada como
circunstância judicial desfavorável
(STJ,
AgRg
no HC n. 923421/SC,
DJe
05/11/2024).

Por conseguinte
, não se evidencia qualquer inidoneidade na dosagem da pena na primeira etapa, motivo pelo qual a mantenho.

3. Do regime prisional:

A pena definitiva foi estabelecida em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, “
ante a reincidência evidenciada
”, consoante
art. 33 § 2o, “c”, do Código Penal
, a
contrario
sensu
.

N
ão obstante a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, é descabida a imposição do regime mais brando, tendo em vista a reincidência do apelante e a existência de circunstância judicial desfavorável.

4. Dispositivo:

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto por
Fábio de Almeida Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025